Tribunal: TJDFT
Processo: 0706834-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706834-11.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: OLIVAL ARRUDA PEREIRA DECISÃO BANCO DO BRASIL S/A interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida na ação de reparação de danos materiais proposta por OLIVAL ARRUDA PEREIRA, relativa a valores da conta individual do PASEP, no seguinte teor: “Cuida-se de ação de reparação por danos materiais e morais proposta por OLIVAL ARRUDA PEREIRA em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A em que o réu, em sede de contestação, impugnou a gratuidade de justiça e o valor da causa, bem como apresentou preliminar de ilegitimidade passiva e de incompetência do juízo em face da necessidade de formação de litisconsórcio necessário com a UNIÃO e a prejudicial de prescrição. Em réplica, o autor ratificou os argumentos da inicial e requereu a rejeição das preliminares e da prejudicial. É o breve relatório. Decido. I – Da impugnação à gratuidade de justiça O art. 100, caput, do CPC assegura à parte contrária o direito de impugnar o benefício. A impugnação deve indicar elementos concretos que afastem a presunção legal de veracidade da necessidade do beneficiário. O § 3o do art. 99 do CPC confere presunção de veracidade à declaração de necessidade de gratuidade de justiça apresentada por pessoa natural. Na hipótese dos autos, a requerida fundamentou a impugnação, sob o argumento de que a autora não havia comprovado sua miserabilidade e que seria servidora pública federal, sem nada indicar que afastasse a presunção de necessidade revelada na declaração e na documentação exibida pelo requerente. Nada obstante, a parte autora comprovou seus rendimentos (ID. 51981574), demonstrando que de fato não possui condições financeiras de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Sobre a questão, deve-se observar que não há um critério legal para essa mensuração, uma vez que a análise deve se pautar no caso concreto, conforme as condições pessoais do beneficiário. Nesse sentido, é ônus do impugnante apresentar os fundamentos fáticos que infirmam a declaração de necessidade do postulante do benefício. Portanto, diante da inexistência de elementos que infirmem a declaração do autor, bem como observando os seus modestos rendimentos comprovados, o benefício da gratuidade de justiça ao autor deverá ser mantido. II – Da impugnação ao valor da causa Dispõe o artigo 292, inciso V, do CPC que o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e, na ação indenizatória, corresponderá ao valor pretendido. No caso em apreço, a parte autora indicou como valor da causa o importe de R$ 34.873,24 (trinta e quatro mil, oitocentos e setenta e três reais e vinte e quatro centavos), correspondente ao dano material que entende devido. Considerando que o valor da causa deve espelhar o proveito econômico pretendido, encontra-se correto o valor apontado. Assim, a preliminar deve ser rejeitada. III – Da alegação de ilegitimidade passiva Nos termos do art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. A legitimidade "ad causam" traduz-se na condição da ação que exige a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada em juízo, ou seja, representa a pertinência subjetiva da lide. Em outras palavras, a legitimidade pode ser definida como a titularidade ativa e passiva frente ao direito invocado. Essa pertinência subjetiva é aferida à luz dos argumentos invocados pela parte autora na petição inicial, pouco importando se as questões fáticas serão confirmadas no curso do processo, porquanto essas questões são afetas ao mérito da demanda. No caso em apreço, o autor alega má gestão da entidade bancária na gestão dos recursos advindos do PASEP bem como na aplicação dos rendimentos devidos, ou seja, falhas na prestação dos serviços atribuíveis ao banco-réu. Logo, sob a ótica da causa de pedir deduzida na petição inicial, o BANCO DO BRASIL S/A é parte legítima para compor o polo passivo da ação. Acresço que, se restar provado que ele não é o efetivo responsável pela administração e correção das contas de PASEP ou que não tenha praticado nenhum ato passível de causar prejuízo ao autor, haverá solução de mérito, mas isso não inibe a sua titularidade para a ação, pois há fatos atribuídos ao banco que, ao menos em tese, poderão ensejar a sua responsabilização. Nesse sentido, a preliminar deve ser rejeitada. IV – Da alegação de necessidade de litisconsórcio necessário com a UNIÃO Conforme o disposto no art. 5o da Lei Complementar 8/70, compete ao Banco do Brasil a administração do Programa PIS/PASEP, inclusive a manutenção de contas individualizadas de cada servidor. Com efeito, embora os repasses sejam feitos pela UNIÃO e mediante definição do Conselho Monetário Nacional, a manutenção das contas e a respectiva correção dos saldos nela depositados é atribuição exclusiva do banco réu. Com efeito, se não houve a correção adequada das referidas contas, o único responsável pela recomposição dos danos aos correntistas é o próprio banco, de forma que não há razão para a formação do litisconsórcio necessário com a UNIÃO, uma vez que não há debate sobre os repasses que ela deveria realizar por força legal, mas tão somente a discussão sobre a correção adequada dos saldos das contas individualizadas. Nesse sentido, não há razão para a inclusão da UNIÃO no pólo passivo e, tampouco, o deslocamento da competência para a Justiça Federal. V – Da prejudicial de prescrição A causa de pedir invocada nesta ação finca-se no fato de que o Banco do Brasil não teria preservado o saldo da conta individual do PASEP acumulado até 18/08/1988, mas que somente pode ser sacado em 08/08/2018, quando o requerente cumpriu todos os requisitos legais para a realização do saque. Não se trata, portanto, de questionamento sobre os critérios de correção aplicados, mas do possível apossamento, indevido, pelo Banco, de parte do saldo em conta que deveria ter sido assegurado ao requerente. Com efeito, o ato imputado ao requerido que teria violado o direito do autor somente foi identificado em 2018. De acordo com a teoria da actio nata, a prescrição deve ser contada a partir da data em que o Banco deixou de efetuar o pagamento integral da quantia devida, ocasionando a lesão do direito subjetivo do requerente. No caso, em razão da inexistência de prazo específico, prevalece o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. Nesse sentido, considerando que entre o saque do PASEP e o ajuizamento da ação não houve o decurso do prazo de 10 anos, a prejudicial também deve ser afastada. ANTE O EXPOSTO, rejeito as preliminares e a prejudicial de prescrição. Declaro saneado o processo. A questão fática não está suficientemente esclarecida. Fixo os seguintes pontos controvertidos: a) o saldo existente na conta individual do autor em 24/07/1987; b) quais foram as movimentações realizadas na conta até a data em que o saldo do PASEP foi liberado ao requerente em 2018; c) qual seria o saldo correto da conta na data em que houve o saque pelo autor, considerando os normativos que regulam a matéria. Considerando que a relação jurídica é de consumo, que o autor é hipossuficiente e que o requerido era o responsável pela manutenção da conta individual, reputo que o banco réu detém melhores condições de provar que o valor liberado ao autor corresponde, efetivamente, ao que era a ele devido. Portanto, inverto o ônus da prova. As questões controvertidas poderão ser elucidadas mediante a produção de prova documental complementar e a apresentação de esclarecimentos sobre os critérios de evolução das contas individuais, inclusive eventuais saques ocorridos no curso dos anos e extratos discriminados. Para isso, concedo às partes o prazo de 15 dias para que apresentem novos documentos e esclarecimentos que melhor elucidem essas questões Se reputarem necessário, poderão postular a produção de outras provas, mediante justificativa da adequação e da utilidade para o esclarecimento dos pontos controvertidos. Em atividade cooperativa, as partes poderão indicar eventuais outros pontos controvertidos que não tenham sido identificados nesta decisão de saneamento e organização do processo. Intimem-se.” Sustenta o agravante-réu a prescrição da pretensão indenizatória; a sua ilegitimidade passiva; a inaplicabilidade do CDC e a impossibilidade de inversão do ônus da prova, pois ausente a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do agravado-autor. Pede o efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão nos pontos supracitados. É o relatório. Decido. Preliminarmente, a r. decisão, quanto à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e de aplicabilidade do CDC à demanda, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. Assim, conheço parcialmente do agravo de instrumento, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Aplica-se à demanda a regra geral da prescrição decenal, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, cuja contagem tem início a partir do momento em que a parte poderia exercer o direito de ação, segundo o princípio da actio nata, art. 189 do CC. Nesse contexto, contado o prazo prescricional decenal a partir da data do saque do saldo do PASEP pelo agravado-autor, em 19.01.18, não está prescrita a pretensão, pois a presente ação foi ajuizada em 11.12.19. No que se refere à inversão do ônus da prova, tal como concluiu a r. decisão agravada, considerando que “o autor é hipossuficiente e que o requerido era o responsável pela manutenção da conta individual, reputo que o banco réu detém melhores condições de provar que o valor liberado ao autor corresponde, efetivamente, ao que era a ele devido”. Desse modo, a inversão do ônus da prova não ocorreu de forma automática, mas porque evidenciados os requisitos legais, art. 6o, inc. VIII, do CDC. Nesses termos, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-autor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 22 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora